Tribunal: TJSP
Processo: 2221475-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Art. 520, § 2o, CPC. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida. Justiça gratuita mantida. Sucumbência recíproca.
Recurso parcialmente provido.